Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-34.2010.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000224-34.2010.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PANIFICADORA E LANCHONETE UNIVERSO LTDA - CNPJ: 37.502.846/0001-30 (APELADO), JOSE CABRAL DE LIMA - CPF: 025.135.011-87 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DA COSTA LIMA - CPF: 654.506.631-53 (APELADO), JEAN FRANCISCO DA COSTA LIMA - CPF: 654.506.551-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE CABRAL DE LIMA - CPF: 025.135.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DA COSTA LIMA - CPF: 654.506.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN FRANCISCO DA COSTA LIMA - CPF: 654.506.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DEAPELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS –APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 771, parágrafo único, e 485, VI, § 3°, do Código de Processo Civil c/c artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 10.496/2017. (id. 183706192, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se encaixassem nos ditames dos artigos 2º e 5º, da referida norma.

Salienta que o Estado-juiz não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Nesse sentido, em se tratando de faculdade, não pode o Magistrado impor a extinção dos autos sem manifestação prévia da PGE em relação a esse aspecto.

Assim sendo, requer a reforma da sentença, e em consequência o prosseguimento da execução fiscal

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 771, parágrafo único, e 485, VI, § 3°, do Código de Processo Civil c/c artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 10.496/2017. (id. 183706192, págs. 01/03).

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em desfavor PANIFICADORA E LANCHONETE UNIVERSO LTDA objetivando o recebimento do crédito tributário, constante da CDA n. 200912791.

A tentativa de citação foi frutífera.

Em 01/06/2010, a Fazenda Estadual comparece aos autos e requerendo a suspensão do processo por 90 dias, em virtude da tramitação do Processo de Compensação n. o 1 98/ 0, em que a parte executada firmou o Termo de Confissão de Dívida de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação, em 06/05/2010.

Posteriormente, por sucessivas vezes, o Exequente requereu a suspensão do Executivo Fiscal devido à existência do mencionado processo de compensação.

Em 28/06/2012 o Fisco requereu a intimação do Executado para que providenciasse o pagamento do saldo residual.

Decorrido o prazo do último pedido de suspensão, a Fazenda Estadual foi intimada e, em 22/10/2021, requereu a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, tendo em vista a existência de acordo de compensação em andamento.

Antes do decurso do prazo requerido de suspensão, em 09/11/2022, houve impulso processual, da Secretaria, intimando o Estado de Mato Grosso nos seguintes termos

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, ante o teor da lei 10.496/2017, que trata nos parágrafos 2º e 5º acerca da cobrança facultativa por parte do Estado de créditos que sejam inferiores a 160 UPF/MT inscritos em dívida ativa, bem como a presente ação ter o valor da causa ser menor que R$ 35.040,00, impulsiono os autos para intimar a parte exequente pessoalmente via Sistema para se manifestar nos autos no prazo de 05( cinco) dias, sob pena de concordância tácita com a extinção

do feito ante a aplicação da supracitada lei.

Em 15/12/2022, foi certificado o decurso do prazo da intimação.

Em 20/01/2023, o Juiz a quo prolatou sentença, nos seguintes termos:

(...)

A Lei Estadual n° 10.496/2017, no art 5º prevê o seguinte: “Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento. Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.” (sem grifo no original)

Nesse sentido, o art. 5° da referida lei, de maneira expressa, autoriza, inclusive, a desistência das execuções fiscais cujo montante do crédito tributário não supera o limite estabelecido no art. 2°, ao dispor nos seguintes termos:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.” (sem grifo no original)

Portanto, conquanto a norma em questão autorize o Estado de Mato Grosso, por meio de sua procuradoria, a desistir das demandas consideradas de pequeno valor, é certo que não se trata de mera faculdade, mas, sim, da fixação de critério objetivo para que se ajuíze, ou se dê prosseguimento às execuções fiscais, considerando as balizas normativas da eficiência, sobretudo, com relação ao custo que o ajuizamento de tais ações implicam ao próprio erário público. Superando, assim, o contrassenso de que o custo da demanda judicial supere o do crédito que se busca ver satisfeito. Ou seja, que o ingresso ou a continuidade da demanda implique em prejuízo maior ao erário do que o próprio crédito que a subsidia.

Assim, considerando que o valor da unidade de padrão fiscal do Estado de Mato Grosso é de R$ R$ 221,79, conforme consta no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt), chega-se ao montante atualizado de R$ 35.486,40, valor este superior ao que se busca satisfazer com a presente demanda, perfazendo o montante de R$ 15.875,53.

Portanto, é evidente a ausência de interesse processual para o ajuizamento da demanda, sobretudo, quando intimada para que manifestasse nesse sentido, a fazenda exequente restou silente. Registro, por fim, que, conforme o art. 6° da lei em questão, a extinção da demanda “não importará em inexigibilidade dos mesmos, que permanecerão inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, cuja cobrança prosseguirá por via administrativa, sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado”. Por fim, ressalto ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do devedor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, quando não reconhecida a ilegitimidade do débito.

(...)

DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da ausência de interesse processual, julgo extinta a demanda, com fundamento nos artigos arts. 771, parágrafo único, e 485, VI, § 3°, do Código de Processo Civil c/c artigos 2° e 5° da Lei Estadual n° 10.496/2017.

(...)

No caso em questão, observo que a Execução Fiscal, ajuizada pelo Recorrente em 23/02/2010, visou ao recebimento dos créditos constantes na CDA que correspondiam ao valor de R$ 3.990,06 (três mil novecentos e noventa reais e seis centavos).

A Portaria n. 202 de 17/12/2009-SEFAZ/MT estabeleceu que o valor da UPF de janeiro de 2020 corresponderia a R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos).

Nessa quadra, para que a PGE/MT pudesse requerer a desistência da Execução Fiscal, nos termos do artigo 2º, da Lei n. 10.496/2017, o débito cobrado não poderia ultrapassar o montante de R$ 5.118,40 (cinco mil cento e dezoito reais e quarenta centavos).

Entrementes, como demonstrado alhures, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação era de R$ 3.990,06 (três mil novecentos e noventa reais e seis centavos).

Desse modo, é certo que a mencionada norma, a princípio, se aplica ao caso em tela, embora constata-se que a parte executada tem várias CDA's inscritas em dívida ativa, cuja soma perpassa em muito o valor de 160 UPF.

Deve-se registrar, no entanto, que, ainda que o débito executado dessa CDA seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Julgador impor à PGE que desista da ação, porque se trata de “uma faculdade” da Fazenda Pública.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, PROVEJO o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024